Tribunal: TJBA
Processo: 0008378-44.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008378-44.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO SANTANA PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, MARCO ANTONIO SOARES GARRIDO JUNIOR, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACÓRDÃO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR II. ADPF 165. TEMA 285 VINCULANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ALTERADA PARA IMPROCEDÊNCIA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ÂMBITO DA ADPF 165. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE ACERCA DE EVENTUAL INTERESSE NA ADESÃO AO ACORDO COLETIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO, PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação cível interposta contra decisão que, em sede de embargos de declaração com efeitos modificativos, reformou sentença de procedência para julgar improcedente demanda envolvendo diferenças de correção monetária em caderneta de poupança decorrentes do Plano Collor II, com fundamento na incidência do acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165 e na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 285 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Discute-se a validade da decisão que julgou improcedente a demanda com fundamento na incidência do acordo coletivo homologado na ADPF 165, sem prévia oportunidade de manifestação específica da parte autora acerca da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.212/RS (Tema 285 da repercussão geral), reconheceu a relevância do acordo coletivo homologado na ADPF 165 para a solução das controvérsias relativas aos expurgos inflacionários do Plano Collor II.

4
. A aplicação da orientação firmada pela Suprema Corte não afasta a observância do contraditório e da vedação de decisão surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

5.
A improcedência da demanda foi decretada com fundamento na incidência do acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165, sem que tivesse sido oportunizada à parte autora prévia manifestação específica acerca de eventual interesse na adesão ao acordo coletivo, consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 285 da repercussão geral.

6
. A adoção de fundamento determinante para o julgamento sem prévia oportunidade de manifestação específica da parte caracteriza ofensa ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, impondo o reconhecimento da nulidade do pronunciamento judicial.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da decisão que julgou a ação improcedente, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora manifestação específica acerca do acordo coletivo, à luz do Tema 285 do STF. Prejudicadas as demais alegações.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 9º e 10; RE 632.212/RS (Tema 285 da repercussão geral); ADPF 165.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0008378-44.2011.8.05.0001
,
em que figura como Apelante FERNANDO SANTANA PEREIRA e Apelado BANCO BRADESCO SA e BANCO BESA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

Presidente

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Relatora

Procurador(a) de Justiça

A7